Tribunal: TJSP
Processo: 2277492-89.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Moradia
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de obrigação de fazer – Auxílio moradia – Município de Diadema – Conversão do rito processual para o Juizado Especial da Fazenda Pública - Pedido de tutela provisória a ser apreciado após a contestação - Pretensão de reforma – Possibilidade, em parte – Pedido que aparentemente demanda produção de prova complexa – Requisitos necessários ao deferimento do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de obrigação de fazer – Auxílio moradia – Município de Diadema – Conversão do rito processual para o Juizado Especial da Fazenda Pública - Pedido de tutela provisória a ser apreciado após a contestação - Pretensão de reforma – Possibilidade, em parte – Pedido que aparentemente demanda produção de prova complexa – Requisitos necessários ao deferimento do benefício que não se mostram inequivocamente demonstrados, desde já - Precedente – Parcial provimento do recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190588
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2277492-89.2019.8.26.0000, da Comarca de Diadema, em que é agravante CARLOS
ALBERTO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado MUNICÍPIO DE
DIADEMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), EVARISTO DOS SANTOS E LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 16 de março de 2020.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2277492-89.2019.8.26.0000 - Voto no 30.356
2
Voto no 30.356
Agravo de Instrumento no 2277492-89.2019.8.26.0000
Agravante: Carlos Alberto da Silva
Agravado: Município de Diadema
Comarca: Vara da Fazenda Pública do Foro de Diadema
Juiz: Dr. André Mattos Soares
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de obrigação de fazer
Auxílio moradia Município de Diadema Conversão do rito
processual para o Juizado Especial da Fazenda Pública - Pedido de
tutela provisória a ser apreciado após a contestação - Pretensão de
reforma Possibilidade, em parte Pedido que aparentemente
demanda produção de prova complexa Requisitos necessários ao
deferimento do benefício que não se mostram inequivocamente
demonstrados, desde já - Precedente Parcial provimento do
recurso.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra r. decisão
proferida nos autos da ação de obrigação de fazer movida por Carlos Alberto da Silva
contra Município de Diadema, na parte em que foi convertido o rito processual para o
Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos do art. 2o da Lei no 12.153/09,
consignando que o pedido de tutela provisória será apreciado após a contestação.
Alega o agravante, em síntese, que o Juizado Especial não tem
competência para o processamento de causa complexa a exigir ampla dilação probatória,
sob pena de inviabilizar o próprio direito de ação e o acesso à justiça. Sustenta que está
suficientemente demonstrada a probabilidade do direito ao auxílio moradia, expressamente
previsto na Lei Municipal no 2.884/2009, e que atualmente vive em situação de enorme
vulnerabilidade social e econômica, conforme estudo elaborado pelo Centro de
Atendimento Multidisciplinar da Defensoria Pública (fls. 01/10).
O recurso foi processado com a outorga parcial de efeito ativo,
apenas para se determinar a manutenção do rito processual comum na Vara da Fazenda
Pública (fls. 14/15).
Houve contraminuta (fls. 26/32).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2277492-89.2019.8.26.0000 - Voto no 30.356
3
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo
de instrumento e lhe dou parcial provimento.
De fato, não há dúvida que o valor atribuído à causa pelo agravante
na petição inicial está bem abaixo de 60 (sessenta) salários mínimos, o que, a princípio,
atrai o rito processual do Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos do art. 2o da Lei
no 12.153/2009.
Por outro lado, respeitados os posicionamentos em sentido
contrário, há outras peculiaridades do caso concreto que autorizam, por ora, a manutenção
do rito processual comum.
Não se pode perder de vista que o acolhimento do pedido do
agravante, nos termos propostos, depende da demonstração inequívoca de sua atual
condição de vulnerabilidade social e econômica. Ou seja, aparentemente o pedido demanda
produção de prova complexa, o que não se mostra compatível com o rito dos Juizados
Especiais, ainda que se trate de causa com baixo valor estimado.
A propósito, confira-se julgado da Col. Câmara Especial desta Eg.
Corte: “...a previsão do artigo 98, inciso I, da Constituição Federal, que atribuiu aos
Juizados Especiais o julgamento e execução de causas cíveis de menor complexidade,
juntamente com outros critérios que visam à celeridade e à simplificação, quanto
possível, dos feitos. Sob essa perspectiva, impõe-se sopesar os demais critérios de modo a
atender ao escopo constitucional inicialmente definido para os Juizados. Validamente,
deve-se aplicar o Microssistema Normativo dos Juizados Especiais, no qual todas as
regras sobre os Juizados são interpretadas integrativamente, de modo que na falta de
regra em uma das leis, busca-se na do outro sistema (e, subsidiariamente o Código de
Processo Civil) a integração. Neste contexto, aplica-se também aos Juizados Especiais
da Fazenda Pública o rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95. Neste diapasão,
nenhuma demanda cuja solução dependa de prova pericial complexa pode ser de
competência dos Juizados Especiais, de modo que, o que define se uma causa é
complexa ou não para o juizado é a complexidade da prova” (Conflito de Competência no
2256448-48.2018.8.26.0000; Rela Desa ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI, j.
21/01/2019).
No entanto, ainda que se considerem as alegações do agravante e os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2277492-89.2019.8.26.0000 - Voto no 30.356
4
elementos colhidos pela Defensoria Pública, vale lembrar que o benefício almejado
depende do preenchimento de diversos requisitos legais, que não se apresentam
inequivocamente demonstrados, ao menos nesse momento. E, ao que consta, esse pedido
não foi objeto de análise na esfera administrativa.
Ressalta-se que o agravado informou em sua contraminuta que
houve disponibilização de vaga em unidade de acolhimento e que não está configurada a
situação de rua. Acrescentou que o agravante recebe constante assistência da Secretaria
Municipal de Assistência Social.
Diante desse contexto, não há como se concluir desde já pelo
preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência.
Nesse sentido, confira-se:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Tutela antecipada Inclusão
em programa de moradia
Inexistência dos requisitos
autorizadores para a concessão da medida antecipatória

Decisão mantida Recurso improvido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2025457-10.2017.8.26.0000;
Relator (a): Leme de Campos; Órgão Julgador: 6a Câmara de
Direito Público; Foro de Diadema - Vara da Fazenda Pública; Data
do Julgamento: 15/05/2017; Data de Registro: 19/05/2017).
Impõe-se, portanto, a reforma parcial da r. decisão agravada, nos
termos acima mencionados.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao
presente agravo de instrumento.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relatora